Tribunal: TCU
Processo: 023.101/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento das deliberações relativas a acórdão que apreciou auditoria operacional realizada em 2022 com o objetivo de verificar os processos de melhoria regulatória no âmbito do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento de recomendações expedidas ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) por meio do Acórdão 915/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conferir nova redação para o subitem 9.2.1.1 do Acórdão 915/2023-TCU-Plenário , que passa a ter a seguinte redação: "9.2.1.1 coordenar, orientar, monitorar e avaliar a manutenção da consolidação normativa, bem como medidas periódicas de revisão e de consolidação;" 9.2. considerar, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020: 9.2.1. implementada a recomendação do item 9.2.1.4. do Acórdão 915/2023-TCU-Plenário ; 9.2.2. parcialmente implementada a recomendação do item 9.2.1 do Acórdão 915/2023-TCU-Plenário ; 9.2.3. em implementação as recomendações 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.1.3, 9.2.1.5, 9.2.1.6, 9.2.1.7 e 9.2.2 do Acórdão 915/2023-TCU-Plenário ; 9.3. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico para que aguarde a oportunidade de realizar novo ciclo de monitoramento; 9.4. notificar a Secretaria-Executiva do Ministério da Agricultura e Pecuária sobre o teor desta decisão.